Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-52.2016.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000076-52.2016.8.05.0246 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVANEIA DOS SANTOS COSTA PINTO Advogado(s): CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA EFETIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL SEM AMPARO NORMATIVO. PAGAMENTO JÁ DEMONSTRADO NOS CONTRACHEQUES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança cumulada com danos materiais proposta por servidora municipal objetivando o recebimento de valores referentes ao piso salarial nacional do magistério, adicional por tempo de serviço e auxílio-transporte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora municipal faz jus ao recebimento de valores retroativos a título de auxílio-transporte. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O auxílio-transporte possui natureza indenizatória, devido ao servidor que comprove despesas efetivamente realizadas com deslocamento residência-trabalho, desde que haja previsão legal no âmbito do respectivo ente federativo. 6. Ausência de comprovação nos autos de norma municipal que assegure o benefício pleiteado bem como inexistência de prova de supressão do pagamento, considerando que os contracheques da apelante demonstram a percepção regular da verba. 7. Ausente demonstração de norma municipal específica e de prejuízo financeiro não ressarcido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O servidor público municipal não faz jus ao recebimento de valores retroativos a título de auxílio-transporte quando ausente previsão normativa local e já comprovado o pagamento regular da verba, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput). Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada TRT-5, RecAdm 00041075320255050000, Rel. Des. Dalila Nascimento Andrade, Órgão Especial. STJ, REsp 1617987/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016. STJ, AgInt no REsp 1455539/RS, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF3), Segunda Turma, DJe 18/08/2016. TRF-1, AC 10050720420194013400, Rel. Des. Fed. Nilza Maria Costa dos Reis, Nona Turma, PJe 10/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000076-52.2016.8.05.0246, apelante IVANEIA DOS SANTOS COSTA PINTO e apelado MUNICÍPIO DE BREJOLANDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.